Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – REJEIÇÃO DA INCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – FINALIDADE – COAÇÃO DO DEVEDOR A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INCLUSÃO DA MULTA – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A finalidade da multa cominatória é justamente coagir o devedor a satisfazer a obrigação, bem como reparar prejuízos pelo atraso da quitação, desde que seja um valor razoável e não ultrapasse a obrigação principal.
2. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (AGRAVADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA –
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
REJEIÇÃO D
A INC
L
USÃO DA MULTA DIÁRIA
–
FINALIDADE
–
COA
ÇÃO D
O DEVEDOR A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO
–

OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA –
INCLUSÃO DA MULTA –
CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A finalidade da multa cominatória é justamente coagir o devedor a satisfazer a obrigação, bem como reparar prejuízos pelo atraso da quitação, desde que seja um valor razoável e não ultrapasse a obrigação principal.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
,
contra a decisão proferida na
Execução de Quantia Certa no
1001960-35.2017.8.11.0021
ajuizada em face de
CAETANO
FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA,
que
negou a aplicação da multa
, sob o fundamento de que a obrigação foi convertida em quantia, sendo desnecessária a cobrança do valor anteriormente determinado.

Alega a recorrente que na decisão de ID no 11104571, o magistrado singular fixou multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento
.

Aduz que ao desconsiderar a penalidade, incentiva o descumprimento da obrigação, sendo incompatível com os ditames da justiça, ordenamento jurídico civi
l e com a boa-fé.

Narra que a multa
cominatória estabelecida pelo magistrado em 2017, tinha como objetivo compelir os agravados a adimplir suas obrigações (entrega de grãos), e o fato de haver uma conversão em quantia certa não supre o dever de pagamento da multa já incidente,
considerando
que o descumprimento da obrigação de fazer ocorreu por longo período e foi determinante para o atraso na solução do litígio.

Sustenta que a cobrança da multa se faz necessária como forma de assegurar o direito do agravante de promover a segurança jurídica
,
fazendo valer a decisão anteriormente proferida nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida
, com a aplicação da multa cominatória diária de R$ 500,00

arbitrando um valor justo e proporcional, considerando os moldes da decisão anterior.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
264262270.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
269690752, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CARGILL AGRÍCOLA S/A
ajuizou a
Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1001960-35.2017.8.11.0021
em face de
CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA
,
alegando, em suma, que os executados compareceram na sede filial de Água Boa/MT, na data de 07 de outubro
de 2015, e emitiram em favor da exequente uma Cédula de Produto Rural
, para entrega de 390.000
kg de soja a granel, da safra 2015/2016, do tipo exportação.

Sustentou que a Cédula de Produto Rural foi firmada com penhor cedular de primeiro grau para a empresa exequente, sem concorrência de terceiros
,
sob o no 1250105996, e registrado no Serviço Notarial de Água Boa/MT, sob o registro no 18.770, de 13 de outubro de 2015
.

Aduziu que o produto a ser entregue era oriundo do imóvel Fazenda Buritizal, situado no município de Água Boa, registrada na matrícula sob o no 11.386, do CRI de Água Boa/MT
, cuja área foi arrendada pelos executados.

Narrou que o vencimento da obrigação ocorreu na data de 30/03/2016 e os executados não cumpriram a obrigação assumida com a exequente.

Relatou que apesar de inúmeras tentativas da exequente para receber o saldo restante da obrigação, estas não restam
êxito, para que fosse cumprida a integralidade da obrigação pactuada pelos executados.

Com essas considerações, pugnou pela citação dos
executados para
a entrega à exequente da quantia descrita, bem como
pela
aplica
ção de
multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 806, § 1o
,
do CPC/15,
ou sejam intimados para querendo, apresentar embargos.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução
no 1000601-79.2019.8.11.0021, distribuídos por dependência aos presentes autos
, o qual foi recebido com efeitos suspensivos.

Contra a decisão que atribuiu efeitos suspensivo aos embargos à execução, foi interposto Agravo de Instrumento no
1006574-78.2019.8.11.0000,
que proveu o recurso e reformou a
decisão que suspendeu a execução, conforme ID no
32958050.

Intimado o exequente a dar prosseguimento ao feito, este requereu a expedição de mandado de busca e apreensão do produto no ID no
69592384, o qual foi deferido.

Ato contínuo,
o Oficial de Justiça certificou que
não foi possível dar cumprimento ao presente mandado, tendo em vista
a inexistência do produto
, conforme certidão de
ID no
74199197.

Em seguida, o exequente requereu a conversão da presente execução para execução por quantia certa, conforme inteligência do art. 809 do CPC/15.

No ID no
137463402 foi convertida a execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa,
determinando a nova citação dos requeridos
.

Dessa decisão,
os executados interpuseram
o Agravo de Instrumento no
1009217-33.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido por este e. Tribunal,
conforme ID no 160224133.

Ato contínuo,
o juízo singular reputou válida a citação dos
executados, diante do comparecimento espontâneo nos autos.

Na petição de ID no
175130476
o
exequente
pugnou pelo arbitramento da multa pelo descumprimento da determinação judicial fixada no montante de R$ 500,00
por dia.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Jorge
Hassib
Ibra
him
que
negou a aplicação da multa, sob o fundamento de que a obrigação foi convertida em quantia, sendo desnecessária a cobrança do valor anteriormente determinado, conforme relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos, que a agravada intentou execução de entrega de coisa incerta em face dos agravantes, visando o recebimento de 304.756,80kg, equivalentes em 5.079,28 sacas de soja, devidas por força de Cédula de Produto Rural emitida pelos executados em 07/10/2015 (ID no 11070097).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação dos executados, tendo fixado o prazo de
15 dias para
a
entrega da soja, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (ID no
11104571).

D
iante da
fa
lta de cumprimento da obrigação
de entrega,
o exequente requereu
a busca e apreensão de grãos
a fim de penhorar os grãos, porém a tentativa restou infrutífera.

Dessa forma, o exequente requereu

e o juiz singular
converteu-se a execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

Conforme mencionado, em decisão
proferida em ID 111045
71, o magistrado
singular fixou multa cominatória no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, com fulcro no art.
806, § 1o, do CPC/15, visando compelir a parte agravada ao cumprimento da obrigação.

Ocorre que
a decisão
agravada
se desvia do entendimento inici
al ao negar a aplicação da
multa, sob o
fundamento
de que a obrigação foi convertida em quantia,
tornando-se supostamente desnecessária a cobrança do valor anteriormente determinado.

Isto porque,
a finalidade da multa cominatória é justamente coagir o devedor a satisfazer a obrigação
, bem como reparar prejuízos pelo atraso da quitação, desde que seja um valor razoável e não ultrapasse
a obrigação principal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE) - VALOR RAZOÁVEL - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 620 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A astreinte constitui, a rigor, uma forma de inibição ou coerção sobre a vontade do réu. Destina-se, basicamente, à efetividade da ordem judicial
. A mera fixação da astreinte não representa o enriquecimento sem causa do exequente, tampouco tem o condão de, por si só, tornar a execução mais onerosa ao devedor. Deve ser mantida a decisão que arbitra a multa diária em valor razoável e compatível com o negócio jurídico celebrado.”

(TJ-MT - AI: 00017232720118110086 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/01/2012, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2012) destaquei

Ademais,
a conversão da obrigação em pecúnia não é causa para revogação da multa. Somente se constatado cumprimento da obrigação poderia ser revogada a multa, o que não ocorreu.

Assim, o processo deve prosseguir para recebimento do valor relativo à obrigação principal acrescido do montante relativo à multa cominatória.

Por fim, cabe registrar que
caberá ao magistrado apreciar eventual limitação do valor da multa anteriormente fixada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a incidência da multa diária fixada, cabendo ao magistrado apreciar eventual limitação do valor da multa anteriormente fixada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025